Tribunal: STF
Processo: RC 1248
Classe: RC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-08
Data de publicação: 1976-06-08

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL - "ALA VERMELHA" REORGANIZAÇÃO DE
ORGANISMO CLANDESTINO ATENTATORIO A SEGURANÇA NACIONAL - PRATICA DE
ATOS DE TERRORISMO - PRELIMINARES REJEITADAS PROVA BASTANTE A
CONDENAÇÃO DOS REUS - RECURSOS CONHECIDOS AOS QUAIS, NO MÉRITO, SE
NEGOU PROVIMENTO.